Tribunal: STF
Processo: RE 91658
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO. OMISSAO REFERENTE A CIRCUNSTANCIA
ATENUANTE ESPECIFICA.
DA OMISSAO DO QUESITO A RESPEITO DA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE
APLICAVEL AO CASO, NÃO RESULTOU PREJUIZO PARA A DEFESA, POIS A PENA
FORA FIXADA SEIS MESES ACIMA DA MINIMA COMINADA AO CRIME DE
HOMICIDIO SIMPLES, EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA, E REDUZIDA
A QUATRO ANOS E QUATRO MESES POR TER O ACUSADO COMETIDO O DELITO
IMPELIDO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. NO COMPUTO FINAL DA
REPRIMENDA POUCO OU NADA PODERIA INFLUIR O RECONHECIMENTO DE
CIRCUNSTANCIA ATENUANTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.